Tribunal: TJBA
Processo: 0500108-85.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500108-85.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROBSON DA CRUZ BARREIROS e outros

Advogado(s)
:
ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNNEOS. CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006 E ART. 16, §1º, INCISO I DA LEI 10.826/2003.

PRELIMINAR: CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. RECLASSIFICAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO NÃO ABSOLVE O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ARMA APREENDIDA PELO RECORRENTE ERA UTILIZADA APENAS PARA GARANTIR A MERCÂNCIA. PENA AUMENTADA DE 06 ANOS 09 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO MAIS O PAGAMENTO DE 680 DIAS-MULTA PARA PARA 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO A SEREM CUMPRIDOS INICIALMENTE EM REGIME FECHADO MAIS O PAGAMENTO DE 694 DIAS-MULTA.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDO. RECUSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Criminal de Nº
0500108-85.2020.8.05.05.0250
, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho, em que figura como recorrente/recorrido Robson da Cruz Barreiro, na qualidade de réu, tendo como recorrente/recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso da defesa e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, pelos fundamentos a seguir alinhados.